Tribunal: TJES
Processo: 0012407-31.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012407-31.2019.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ART.
1.022, CPC.
HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
.
MERO INCONFORMISMO. VIA ELEITA INADEQUADA.
EMBARGOS REJEITADOS
.
1.
Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.
2.
Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.
3.

Ação monitória baseada no contrato de entrega de mercadorias, tendo como prova as notas fiscais
eletrônicas
assinadas pelos servidores municipais.
4
.

Art. 60 da Lei 4.320/64 determina que é vedado a realização de despesa sem prévio empenho.
5
. Flexibilização da norma.
6
.
Ausência de emissão da nota de empenho
pelo ente público
não pode servir de justificativa para o não pagamento da dívida contraída, ficando obrigado o Município de solvê-la, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.
7
.

O
embargante busca, em verdade, a rediscussão da matéria decidida, não pela presença de vícios legais a serem sanados e, sim, pela decisão ser evidentemente contrária aos seus interesses processuais, entretanto, esta não é a via adequada para tanto.
8
.
Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012407-31.2019.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DA SERRA

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado do(a) APELADO: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - RJ148512-A

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes, nos termos do art. 1.022, do CPC.

Nesse passo, da análise dos autos, observo que o embargante pretende rediscutir questões que já foram devidamente analisadas e necessárias ao deslinde da controvérsia.

O embargante realizou contrato de aquisição de combustíveis e derivados de petróleo, com a empresa embargada, acompanhado das notas fiscais eletrônicas, nas quais constam as assinaturas dos servidores municipais, às fls. 37/89. A ausência de nota de empenho não pode servir de justificativa para o não pagamento da dívida contraída, no valor de R$ 328.484,58 (trezentos e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), ficando obrigado o Município de solvê-la, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.

Diante do cenário jurídico, é possível uma flexibilização quanto ao cumprimento dos requisitos necessários ao recebimento de destacamento de verba pública, para fazer valer a verdade concreta dos fatos e evitar o enriquecimento ilícito da Administração, desde que seja comprovada pelo contratante da entrega da mercadoria, sem o devido recebimento do valor.

O embargante alega que a decisão recorrida é omissa porque o acórdão embargado não apreciou, detidamente, sobre a tese defensiva de que a obrigatoriedade da emissão da nota de empenho para a comprovação da entrega da mercadoria, a embasar a ação monitória.

É sabido que tendo o Magistrado de origem se manifestado sobre todas as teses defensivas, ainda que de forma sucinta, não há se falar em ofensa ao art. 381 do CPP, principalmente porque “o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento”
1

Nessa linha cabe trazer a colação trecho do r. decisão recorrida que enfrentou o tema em debate e destacou que:

“
(...) Comprovada nos autos a entrega da mercadoria, por meio das notas fiscais eletrônicas, comprovante de entrega das mercadorias com assinatura dos responsáveis e extratos de compensação bancária que comprovam valores devidos e a data de vencimento das obrigações, consubstanciam prova escrita ensejadora e apta ao ajuizamento da ação monitória e do deferimento do pedido nela encartado.

Outrossim, a alegação de ausência da nota de empenho não se prestam a inviabilizar o pleito monitório o que, do contrário levaria o desprestígio da norma insculpida no artigo 1.102 -A do Código de Processo Civil, cuja única prova da relação jurídica com o devedor e do débito contraído por este, se vê em documento não dotado de força executiva.” (...)

O
embargante busca, em verdade, a rediscussão da matéria decidida, não pela presença de vícios legais a serem sanados e, sim, pela decisão ser evidentemente contrária aos seus interesses processuais, entretanto, esta não é a via adequada para tanto.

O embargante desconsidera que, à luz da orientação do C. STJ,

“[...] entendimento contrário ao interesse da parte e omissão no julgado são conceitos que não se confundem”
e que o
“juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. [...]”

(Edcl no AgRg no MS 22/DF, rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 28.05.2014).

Diante do exposto,
conheço, mas rejeito os embargos declaratórios.

É como voto.

1
AgRg no AREsp 1794034/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)